Tribunal: CARF
Processo: 10950.904855/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904855/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.282 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CACAU'S DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao presente
processo: (i) as DCTF (original e retificadoras) nas quais se encontra declarado o débito de
código 0561 referente ao período de apuração de 07/06/2003, indicando a data de transmissão da
DCTF original e o valor do débito válido; (ii) a PER/DCOMP no 30426.33820.250906.1.7.04-
1346, informando a parcela que consumiu do pagamento em questão.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 02 a 06)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561 (remunerações do trabalho
assalariado), efetuado com atraso em 04/07/2003 (vencimento 11/06/2003), no valor total de R$
531,24 (principal de R$ 489,22, multa de R$ 37,13, juros de R$ 4,89), sendo pleiteado como
crédito apenas o valor da multa de mora (R$ 37,13). Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Por
meio
da
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
00239.78740.240804.1.3.04-3926 (fls. 2 a 6), apresentada em 24 de agosto de 2004, o
interessado compensou crédito próprio relativo a pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 37,13, com débito também próprio
administrado por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904855/2009-72
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904855/2009-72

Em Despacho Decisório proferido em 9 de junho de 2009 (fl. 7), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil – DRF em Maringá/PR homologou parcialmente essa
compensação, uma vez que o pagamento informado já havia sido parcialmente
utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte. Na sequência, no dia 24
daquele mesmo mês (fl. 37) o contribuinte foi cientificado do referido Despacho
Decisório, tendo sido também intimado a efetuar o pagamento da parcela do débito
cuja compensação não foi homologada.
Inconformado, o interessado apresentou, em 24 de julho de 2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 11 a 23, o que motivou o encaminhamento dos
autos a esta DRJ.
Nesse documento, informa ter realizado pagamento de tributo após o
vencimento com a inclusão de multa de mora no Darf respectivo. Entretanto, uma vez
que fez o pagamento independentemente de qualquer notificação fiscal, o
procedimento configuraria denúncia espontânea e, por isso, não caberia a incidência
de multa de mora.
Por esse motivo, em 24 de julho de 2004, declarou a compensação desse crédito
com débitos de Cofins, tendo sido essa compensação não homologada.
(...)
Denúncia Espontânea
No que se refere ao mérito, alega que o pagamento consiste na forma mais clara
e comum de extinção do crédito tributário. Após citar doutrina, aduz que, em casos
como o presente, o contribuinte inadimplente, consciente do débito para com o fisco,
perante ele comparece e declara ser devedor. Surgiria, nesse instante, a obrigação de
recolher o tributo devido, recolhimento este que poderia ser parcelado ou integral (em
uma só parcela). No presente, o requerente optou por quitar integralmente o valor
devido ao fisco. Daí, segue alegando que, em manifesta ofensa ao art. 138 do CTN, ao
apurar o débito a ser quitado embutiu o valor correspondente à multa.
Porém, o propósito do referido dispositivo legal seria justamente incentivar que
os contribuintes inadimplentes, por vontade própria, regularizassem sua situação
perante o fisco. Esse incentivo, como se depreende do próprio texto do art. 138,
concretiza-se pela exclusão da responsabilidade pela infração cometida pelo
denunciante, e, conseqüentemente, pela não imposição de qualquer tipo de penalidade;
cita jurisprudência.
Segue afirmando que, mesmo que se argumente ser aplicável multa ao
interessado tendo em vista o caráter moratório da penalidade, meramente indenizatória
destituída de natureza punitiva, tal fundamento é destituído de juridicidade. Cita
doutrina contrária ao seu posicionamento, para, em seguida, demonstrar contradição
na linha defendida pelo doutrinador. Após, cita jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do antigo Conselho de Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf.
Pelo que expôs, requer a reforma da decisão proferida pela DRF Maringá,
solicitando também a suspensão da exigibilidade dos débitos até que ocorra o
julgamento definitivo deste processo, pedindo ainda que não seja emitido auto de
infração ou exigida multa de mora, tendo em vista já estar o débito declarado. Por fim,
pede que não seja aplicada multa isolada punitiva, posto que o crédito tributário ainda
se encontra em análise.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904855/2009-72

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 38 a 42 do presente processo (Acórdão 06-33.901, de 06/10/2011 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 07/06/2003
PAGAMENTO A MAIOR. DÉBITO PAGO COM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA LEI DE
REGÊNCIA.
A previsão legal expressa do acréscimo de multa de mora aos débitos pagos em atraso
vincula a autoridade administrativa, a qual não goza de discricionariedade para decidir
sobre a aplicabilidade ou não do encargo moratório. As leis regularmente inseridas no
ordenamento jurídico têm presunção de legalidade e só podem ser afastadas por ato do
Poder Judiciário.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A espontaneidade de que trata o art. 138 do Código Tributário Nacional não obsta a
incidência da multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação tributária.

No voto, a decisão ponderou que a autoridade administrativa era vinculada à
legislação tributária, na qual não se incluem as jurisprudências judicial e administrativa. Que o
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente determinava o pagamento da multa de mora
sobre os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação. Que, assim, não cabia ao julgador
administrativo discutir sua pertinência, legalidade ou constitucionalidade da lei, atribuição esta
afeta ao Poder Judiciário. Ainda, que era entendimento da Receita Federal que a denúncia
espontânea eximia o contribuinte somente das multas cabíveis pelo lançamento de ofício,
decorrentes da ação fiscal, não se aplicando à multa devida pelo simples atraso na extinção de
tributos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2011 (intimação com
ciência pessoal, à fl. 45), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/12/2011 (recurso
às fls. 47 a 63, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que em
04/07/2003 pagou o valor de R$ 531,24 para quitar o débito código 0561 do período de apuração
de 07/06/2003 (DARF à fl. 31), incluindo a multa de mora de R$ 37,13. Que como o pagamento
foi efetuado antes de qualquer notificação por parte do Fisco, e antes mesmo da apresentação da
DCTF do período, houve a denúncia espontânea e não caberia a multa de mora paga. Que, sendo
assim, tem direito ao crédito referente ao valor da multa, conforme DCOMP objeto do processo.
Além disso, defende o caráter sancionatório da multa aplicada.
Para ambas as matérias cita jurisprudência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904855/2009-72

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a discussão travou-se a respeito do benefício da denúncia
espontânea, sendo o crédito pleiteado (R$ 37,13) decorrente do pagamento de multa de mora em
recolhimento em atraso de tributo (vencimento em 11/06/2003 e pagamento em 04/07/2003). No
DARF à fl. 31 temos o pagamento em questão, de código 0561, referente ao período de apuração
de 07/06/2003:
Principal – R$ 489,22
Multa – R$ 37,31
Juros – R$ 4,89
Total – R$ 531,24

No DARF está escrito que o pagamento refere-se a um complemento de IRRF
relativo ao pró-labore pago em 05/2003.
Contudo, no Despacho Decisório (fl. 07), consta que o pagamento foi alocado não
a um débito de R$ 489,22, como indica o DARF, mas a um débito de R$ 331,14 (código 0561 e
período de apuração de 07/06/2003) e à PER/DCOMP no 30426.33820.250906.1.7.04-1346, na
qual teriam sido utilizados R$ 184,26 do pagamento.
Não consta no processo a DCTF na qual foi confessado o débito código 0561 de
07/06/2003, nem a DCOMP que consumiu R$ 184,26 do referido pagamento. Sem esses
elementos, não é possível saber se há algum valor disponível no recolhimento efetuado, além
daquele decidido no Despacho Decisório (R$ 15,84).
Além disso, a cópia da DCTF original do período é imprescindível para que se
verifique se o pagamento efetuado é anterior à sua entrega. Se for, deu-se de fato a denúncia
espontânea que disponibilizaria a multa de mora paga. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação do instituto da denúncia
espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação previamente declarados
pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos:
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)

Mais tarde, no REsp 1149022, ficou consignado o entendimento de que a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904855/2009-72

pagamento integral, retifica a declaração. A decisão levou à conclusão de que o pagamento não
previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia espontânea quando pago antes de
qualquer procedimento fiscal.
No caso concreto, para conclusão sobre a denúncia espontânea e consequente
decisão sobre a existência do crédito pleiteado, é necessário conhecermos a data de transmissão
da DCTF original na qual foi declarado o débito do período de apuração de 07/06/2003, bem
como o valor declarado.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo as DCTF (original e retificadoras) nas quais se encontra
declarado o débito de código 0561 referente ao período de apuração de 07/06/2003, indicando a
data de transmissão da DCTF original e o valor do débito válido. Além disso, para que anexe a
PER/DCOMP no 30426.33820.250906.1.7.04-1346, informando a parcela que consumiu do
pagamento em questão (DARF à fl. 31).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital